Tribunal: TJMT
Processo: 1023650-75.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA DE PESSOA FALECIDA. INCONTROVERSA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SEGURO PRESTAMISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência que condenou em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em danos morais, a Promovida por inserir o nome do de cujus no cadastro de inadimplentes, possuindo seguro prestamista a dívida é indevida.
2. A pretensão da Recorrente é de reforma da sentença para declarar improcedentes os pedidos da inicial, sob fundamento que a viúva não acionou o seguro prestamista o que acarretou a negativação tornando a dívida legítima.
3. Incontroverso o falecimento (10/05/2018) do de cujus em data anterior à negativação(03/08/2018), e que existia o financiamento protegido pelo seguro prestamista apólice n° 390996287, de modo que a sentença não merece reparo, pois a própria Recorrente trouxe que a parcela em atraso que acarretou o vencimento da dívida restante é de 19/05/2018, após o falecimento do segurado então, já de responsabilidade da seguradora.
4. A negativação do de cujus, acarreta violação a honra capaz de gerar o dano moral indenizável, não merecendo reparo a sentença de piso quanto à responsabilidade e dever de indenizar.
5. Quanto ao pedido subsidiário de minoração do dano moral, não merece reparo pois já se encontra fixado abaixo dos valores usualmente arbitrados por esta E. Turma Recursal. Porém, considerando que somente a parte promovida interpôs recurso, deve ser mantido o quantum indenizatório.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023650-75.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO DE PINHO BOTELHO - CPF: 138.806.591-68 (RECORRENTE), DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022